Tribunal: STF
Processo: ADI 929
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-13
Data de publicação: 1993-10-13

Ementa:
EMENTA: -  Ação Direta de Inconstitucionalidade. Medida
Cautelar. Lei Federal nº 8630, de 25.2.1993, que disciplina o regime
jurídico de exploração dos portos organizados e das instalações
portuárias, no País, dando outras providências. Arguições de
inconstitucionalidade de numerosos dispositivos da Lei nº 8630/1993,
distribuídas em três grupos: a) por violação de normas
constitucionais que definem os portos como serviço público; b) por
ofensa à proteção constitucional ao trabalho avulso; c) por
infringência a dispositivos constitucionais sobre matérias diversas.
Constituição Federal, arts. 21, XII, letra "f"; 7º, XXXIV e XXVI;
5º, XIII; 8º, VI; 37, XXI; 22, XXVII e 175. Alegações de
inconstitucionalidade dos arts. 1º; 4º, § 2º, II, letra "b"; 6º, §
1º; 5º e seus parágrafos; 8º e 9º; 18, 19, 20, 21 e 57, § 10; 23 e
parágrafos; 33, § 1º, e 52; 61 e 56, todos da Lei 8630/1993. Pedido
de medida cautelar limitado aos arts. 18, 75 e 76, da Lei nº
8630/1993. Razões de conveniência, relativas ao juízo que preside à
medida cautelar, no sentido de não se suspender a eficácia dos arts.
18, 75 e 76 da Lei nº 8630/1993, até o julgamento final do feito.
Circunstância que autoriza, no caso, admitir-se a possibilidade de
decisão definitiva da ação, em tempo breve. Medida cautelar
indeferida.